Tribunal: STF
Processo: ARE 1404789
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 19), interposto por JOSE JOAQUIM BEZERRA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios- TJDFT (Evento n. 15), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 356, 279, 280 e 284 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente pretende demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Argumenta que restou precluso o direito da Administração Pública de dispor sobre a legalidade do ato de admissão do recorrente, em face da decadência, vez que sua admissão no segundo cargo (Professor), ocorrida após sua aposentadoria do primeiro (servidor do quadro técnico da FUB/UnB), deu-se em 1997. Pontua que, durante todo este período, jamais foi levantada qualquer ilegalidade sobre sua admissão. 



    Defende que a impossibilidade de acumulação de aposentadorias previstas nas ECs 19 e 20/1998 tem efeito ex nunc e não se aplicam ao presente caso, uma vez que sua admissão foi anterior àquelas alterações. 



    Assevera que houve vicio no processo administrativo por vicio da intimação, em viola]ao aos arts. 5 º, LV, Lei Complementar/DF 01/94 e Lei 9784/99.



    Salienta que a presente situação de direito encontra-se albergada pela exceção feita pelo artigo 11 da mesma EC/20/98.



    No recurso extraordinário (Evento n. 12 pg. 86), interposto com fundamento no artigo 102, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, alega-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 5º, incisos II e LV; 7º, inciso XXIX, 183 e 191, todos da Constituição Federal, bem como 19 do ADCT.



    O acórdão recorrido (Evento n. 09) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E PROFESSOR. CARGOS INACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELOS PROVENTOS DE APENAS UM DOS CARGOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. NÃO CABIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    2. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº. 20, o ordenamento jurídico pátrio passou a vedar não apenas a acumulação remunerada de cargos públicos, mas a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. 



    3. Constatado que a segunda aposentadoria do Impetrante ocorreu quando já vigia a vedação constitucional à acumulação de proventos, afigura-se descabida a aventada ilegalidade do ato administrativo que determinou a opção por um dos proventos recebidos, uma vez que não decorrem do exercício de cargos acumuláveis. 



    4. Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, inviável imputar ao sucumbente da ação mandamental o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725-AgR-segundo/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249- -AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.284.468-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 1.314.424-AgR/SE, Ministra Cármen Lúcia)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator